Tribunal: TCU
Processo: 030.851/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Josandra Maria Vedana contra o Acórdão 12093/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 12093/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Josandra Maria Vedana; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.5. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar o pagamento da vantagem "opção" do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e verifique a adequação do pagamento da vantagem incorporação de "quintos/décimos", com base em funções exercidas no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, à modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.5.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato. 9.5.3. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência deste acórdão à interessada cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.5.4. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior; 9.6. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.